Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-66.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CIVIL. EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO PARA OUTRA ENTIDADE. AUMENTO DO NÚMERO DE PARCELAS SEM SUBSTRATO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo se não se avista nos autos a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito, uma vez que o evento é incontroverso, controvertendo as partes apenas quanto ao número de parcelas acordadas para quitação do empréstimo.
3. Se no contrato de empréstimo ficou consignado que o pagamento seria efetuado em 60 prestações (ID 48863151) e os extratos do negócio e os contracheques do autor corroboram o desconto mensal e sucessivo das 60 parcelas (ID 48864270), a alegação de que a ficha financeira indica 72 parcelas mensais é insuficiente para descredenciar a validade e a eficácia do negócio, do qual nenhuma das partes discute a legitimidade.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.